Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/02, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
2. Considerando a capacidade financeira do alimentante, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia.
3. Apelo provido.